Tribunal: STF
Processo: HC 270812
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor Manoel Nunes Domingos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 234.380/MG, Relatora a Ministra Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos a decretação da prisão preventiva do paciente, no dia 18.8.2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 33, c/c art. 40, inciso V,  da  Lei nº 11.343/2006, art. 1º, caput, § 1º, incisos I e II, c/c o § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma dos arts. 29, caput, e 69, caput, do Código Penal - CP.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo e a ausência de contemporaneidade dos fatos, argumentando a inidoneidade dos argumentos suscitados pelas instâncias ordinárias, de modo que: “quando o Poder Judiciário (no caso, o TJMG e o STJ) invoca a "complexidade  do feito" para manter uma prisão por 349 dias sem instrução, ele está, na prática,  revogando o limite fixado pelo Congresso Nacional e legislando de forma pretoriana em  prejuízo do réu” (e-doc. 1, p. 2).
Assevera, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, uma vez que é tecnicamente primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa, família constituída e ocupação lícita.
Requer, ao final, a soltura do paciente diante do reconhecimento da ilegalidade da manutenção do cárcere por desídia exclusiva do  aparato estatal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por  medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - CPP.
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aferição da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
2. No caso, não se configurou o alegado excesso de prazo, uma vez que, embora a prisão processual perdure desde junho de 2025, trata-se de feito complexo que envolve 12 acusados, além de outros indivíduos não identificados.  Destacou-se a multiplicidade de delitos e de réus, que "são apontados como integrantes de organização criminosa supostamente estruturada com o objetivo de obter vantagens diretas e indiretas mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, lavagem de dinheiro e posse e porte ilegal de arma de fogo”.
Segundo a documentação que instrui os presentes autos, a última resposta à acusação foi apresentada em  notadamente porque alguns dos 29/1/2026, acusados mantiveram-se inertes, mesmo após nova intimação, sendo necessário o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública. Necessário ponderar, na espécie, a existência de particularidades que interferem na tramitação do processo, como as diversas diligências relativas à violação do sigilo telefônico e o recambiamento de réus presos em outros estados. Ainda assim, consta que a audiência de instrução já foi agendada para o dia 1º/6/2026. 
Diante dessa conjuntura, verifica-se que o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis, o que afasta, por ora, o constrangimento ilegal mencionado pela defesa.
3. Agravo regimental desprovido.“ (e-doc. 23)

Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática mantida pelo voto condutor do acórdão:

“(...)
Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
Cumpre esclarecer que o recorrente está custodiado preventivamente desde 18/8/2025, e a defesa alega que não há previsão para o encerramento da instrução criminal.
(...)
Na situação dos autos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
Extrai-se dos autos que "o paciente e outros onze corréus, são apontados como integrantes de organização criminosa supostamente estruturada com o objetivo de obter vantagens diretas e indiretas mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, lavagem de dinheiro e posse e porte ilegal de arma de fogo” (e-STJ fl. 503).
Necessário ponderar a proporcionalidade entre o tempo de segregação antecipada e as particularidades do caso concreto, com multiplicidade de delitos envolvendo 12 acusados, além de outros indivíduos não identificados. Na espécie, a prisão temporária do recorrente ocorreu em  17/6/2025 (e-STJ fl. 507); a denúncia foi oferecida e recebida no mesmo dia em 15/8/2025; a prisão foi convertida em preventiva e cumprida no dia 18/8/2025;  o paciente foi citado em 27/8/2025 e apresentou resposta à acusação em 11/9/2025. Ademais, segundo a documentação que instrui os presentes autos, a última resposta à acusação foi apresentada em 29/1/2026, diante da inércia de alguns dos acusados, sendo necessário o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública. 
Além disso, consta que, "[e]m 10/02/2026, foram analisadas as preliminares levantadas nas respostas à acusação, determinada a intimação do Ministério Público para depositar em juízo a integralidade dos elementos de prova produzidos na investigação, o recambiamento dos acusados presos em outros estados e designada a audiência de instrução e julgamento apenas para 01/06/2026 " (e-STJ fl. 512).  ” (e-doc. 24, p. 2-4, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal..
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Demais disso, no que concerne ao alegado excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame —, tratando-se de feito complexo, de modo que envolve a apuração de suposta organização criminosa com 12 corréus e seu vínculo na prática de diversos delitos — afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (e-doc. 24, p. 3), não havendo se falar em desídia das instâncias de origem que justifique a revogação do mandado prisional do paciente. 
Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo da decretação da prisão.
Além disso, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021). 
Anoto, por último, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente